Tribunal: STF
Processo: ARE 1580937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. MÉRITO. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR DESTA CORTE.



    1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta por Alexsander Lopes da Silva em face do Estado de Roraima, reconhecendo o direito ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de promoção funcional retroativa.



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição quinquenal das prestações retroativas decorrentes de promoções devidas ao recorrido, considerando o reconhecimento do direito por ato administrativo, o que leva a suspensão do prazo prescricional.



    3. Esta Corte, em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), fixou a seguinte tese: “Eventuais requerimento e processo administrativo suspendem o prazo da prescrição quinquenal para pagamento de valores retroativos devidos a título de progressão funcional, ainda que não tenha sido negado administrativamente o direito à progressão, conforme o disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)”.



    4. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: “O reconhecimento do direito por parte da Administração suspende o prazo prescricional quinquenal para o pagamento de valores retroativos devidos a título de progressão funcional.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 5º, caput; 37, caput; 93, inciso IX; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente